Tribunal: TJMT
Processo: 1000195-80.2017.8.11.0101
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000195-80.2017.8.11.0101
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (RECORRENTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), CLAUDEVANIA BARBON ANDERLE - CPF: 488.579.551-68 (RECORRIDO), ESLEN PARRON MENDES - CPF: 918.133.871-68 (ADVOGADO), VALDENIR BERTOLDO - CPF: 925.162.201-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DIREITO DE IMAGEM – DIREITO DA PERSONALIDADE – TESE DE USO INDEVIDO DE IMAGEM – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – DIREITO DE IMAGEM – DIREITO DECORRENTE DA PERSONALIDADE E DA INTIMIDADE E VIDA PRIVADA – FACULDADE DE DISPOR SOBRE A IMAGEM OU OBSTAR EXPOSIÇÃO – HIPÓTESE DE DANO MORAL
IN RE IPSA
– ENTENDIMENTO DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que os danos morais em virtude de violação do direito de imagem decorrem de seu simples uso indevido, sendo prescindível a comprovação da existência de prejuízo efetivo à honra ou ao bom nome do titular daquele direito, pois o dano configura-se na modalidade “in re ipsa”.

A invocação de liberdade de expressão ou sindical não invalida a violação ocorrida por uso indevido da imagem, pois a defesa dos direitos dos servidores poderia se dar sem o uso da imagem indevidamente.

Outrossim, não é por se tratar de pessoa que desempenha atividade pública – Secretária de Educação – que se invalida direito personalíssimo como o direito de imagem.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00) por uso indevido de imagem da parte promovente em camiseta para realização de manifestação em favor dos direitos dos servidores, violando direito de imagem, direito personalíssimo, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de
CONDENAR
o requerido ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de
danos morais
, confirmando a tutela antecipada concedida, com juros legais de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), segundo índice do INPC.

Sem condenação de custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, pois apenas fez uso da liberdade sindical e do direito à livre manifestação do pensamento na defesa dos direitos dos servidores, não tendo causado qualquer dano à imagem da parte promovente.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão e, alternativamente, reduzir o valor da condenação.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano moral decorrente de uso indevido de imagem, uma vez que a parte promovida, na defesa de direitos dos servidores, estampou a imagem da parte promovente, Secretária de Educação do Município de Cláudia-MT, em camisetas e a associou a situações de perdas de direito.

Sem adentrar no mérito de eventual crítica ou exercício de liberdade sindical para defesa de direitos dos servidores, o caso em pauta exige solução objetiva, conforme assentou o E. Superior Tribunal de Justiça, para o qual o uso indevido de imagem configura hipótese de dano moral puro,
in re ipsa
, nos termos da Súmula 403:

Súmula 403. Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais.

Com efeito, o STJ fixou entendimento no sentido de que o uso de imagem, sem autorização, independe de prova do prejuízo, porque se trata de direito da personalidade, o qual é inerente à pessoa humana. No caso, a invocação de liberdade de expressão ou sindical não invalida a violação ocorrida por uso indevido da imagem, pois a defesa dos direitos dos servidores poderia se dar sem o uso da imagem indevidamente.

Outrossim, não é por se tratar de pessoa que desempenha atividade pública – Secretária de Educação – que se invalida direito personalíssimo como o direito de imagem, uma vez que se trata de direito irrenunciável.

No caso, houve nítido uso indevido, sem autorização, quando a manifestação poderia ser realizada sem o aproveitamento da imagem.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO.
DIREITO DE IMAGEM. VIOLAÇÃO. FOTOGRAFIA. PUBLICAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO
. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA No 403/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.

1. A violação do direito de imagem ocorre a cada publicação não autorizada, renovando-se o prazo prescricional a cada ato ilegítimo.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que os danos morais em virtude de violação do direito de imagem decorrem de seu simples uso indevido, sendo prescindível, em casos tais, a comprovação da existência de prejuízo efetivo à honra ou ao bom nome do titular daquele direito, pois o dano é in re ipsa. (Súmula no 403/STJ).

3. Em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios fluem a partir da citação.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

(EDcl no AgInt no AREsp 1177785/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 07/04/2020)

O direito de imagem é direito personalíssimo e também decorre do direito à privacidade e intimidade, não podendo a pessoa humana ser privada do poder sobre sua imagem ou de obstar sua exposição desnecessária. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMAGEM. USO INDEVIDO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO.

1. Ingerência na vida privada, sem a devida autorização da pessoa, consiste em violar direito de privacidade.

2. Cabe indenização por dano moral pelo uso indevido da imagem que, por se tratar de direito personalíssimo que garante ao indivíduo a prerrogativa de objetar sua exposição, no que se refere à sua privacidade.

3. Recurso especial do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro provido e recurso especial de Daniel Faria Loureiro parcialmente provido.

(REsp 440.150/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2005, DJ 06/06/2005, p. 250)

Portanto, restando comprovada a violação a direito da personalidade, ante a violação ao direito de imagem e, em se tratando de hipótese de dano moral puro, deve a parte promovente, ora Recorrida, ser indenizada moralmente pelos danos a si causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021